Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-75.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Consoante artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam à submissão da matéria à reexame, mas ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, bem como para o suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Não configurados os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se impositivo o não provimento dos Embargos de Declaração, que não se constituem meio idôneo à manifestação do mero inconformismo contra a tese adotada com o objetivo de reexame da matéria.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.